Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707232-98.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CAFE TRES CORACOES S.A, TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. EMBARGADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargados, Café Três Corações S.A. e outra e Distrito Federal, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID’s 29790038 e 29979045), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator